Tribunal: TJDFT
Processo: 0730685-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730685-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. B. E. R. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA BRASIL SILVA REZENDE AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado em petição de ID 62242736. Intimadas as partes, arquive-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e